Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700111-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: ORGANIZZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726963-34.2020.8.07.0001, na qual rejeitou os embargos de declarou em que se discutia o prazo prescricional da demanda. Em suas razões recursais (ID 67634618), argumenta que “nos termos do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0728296- 82.2024.8.07.0000, o interesse recursal do agravante persiste, pois como a decisão agravada foi mantida, eventual arquivamento por falta de bens do sócio ora incluído no polo passivo, vai seguir o prazo prescricional intercorrente de 5 anos, prazo este que não deve prevalecer, conforme será defendido neste recurso. Com todo respeito, no caso dos autos, considerando se tratar de ação de prestação de contas, nos termos do artigo 550 e seguintes do CPC, o prazo prescricional é decenal previsto no artigo 205 do Código Civil”. Destarte, requer seja reformada a r. decisão agravada para fixar o prazo prescricional intercorrente de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. Preparo no ID 67634620. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator